Tribunal: STF
Processo: ARE 1491768
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALTERAÇÃO DO TESTEMUNHO: INDÍCIOS DE AMEAÇAS. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR OFENSA À AL. D DO INC. XXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 5.12.2023 a 11.12.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 827.243/RS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTO INQUISITORIAL E TESTEMUNHOS INDIRETOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, o acusado foi pronunciado com base no depoimento extrajudicial de sua esposa, o qual não foi confirmado em juízo e nos testemunhos indiretos das demais testemunhas e dos policiais que investigaram os fatos, que não presenciaram o delito e não trouxeram elementos concretos acerca da autoria delitiva. 



    2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 41). 



    2. O Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado a al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 



    Sustentou que, “salvo em hipóteses excepcionais, ou seja, quando estreme de dúvida a inexistência do fato ou que o imputado não seja seu autor, ao juiz não é lícito afastar a imputação sob pena de usurpar competência constitucional do Tribunal do Júri e consequentemente violar o disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal. A par dessa premissa, existindo um mínimo de dúvida quanto à circunstância de ser o imputado autor do ilícito descrito na peça incoativa, deve o magistrado pronunciá-lo ao efeito de garantir a competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida; a referida decisão, por não encerrar juízo de mérito, contenta-se com indícios de autoria ou participação, não importa se inquisitoriais ou judiciais, desde que revestidos de verossimilhança” (fl. 13, e-doc. 48).



    Argumentou que, “para que se proceda ao juízo de pronúncia, basta que o magistrado se convença da existência de indícios da autoria, não sendo a prova plena exigida nesse momento, resolvendo-se, no caso de qualquer dúvida ou incerteza, em prol da sociedade. E é esse justamente o caso dos presentes autos. Consectário lógico de tal raciocínio é o de que a prova inquisitória no caso ora em exame, se analisada em conjunto com os demais elementos constantes nos autos, ao contrário do ponderado pelo STJ, revela-se idônea para amparar a pronúncia dos réus, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento unicamente nos elementos coligidos na fase policial” (fl. 13, e-doc. 48).



    Ressaltou que, “havendo vertente probatória suficiente a respaldar a inicial acusatória (seja inquisitorial ou judicial), os réus não poderiam ter sido impronunciados, já que, na fase do judicium accusationis, a decisão consubstancia mero juízo de suspeita, em que a aplicação do princípio in dubio pro societate determina que a resolução de eventuais dúvidas, deve ser reservada à apreciação do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. Logo, a decisão recorrida, ao impronunciar os réus, acabou por afrontar a competência do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (fls. 16-17, e-doc. 48). 



    Pediu “a admissão e o integral provimento do presente recurso extraordinário, de modo a reformar a decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e consequentemente restabelecer a decisão de pronúncia dos corréus” (fl. 17, e-doc. 48). 



    3. Em 21.2.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 57). 



    No agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega que, “diferentemente do que aventado pelo julgador monocrático, o Parquet não postula, pura e simplesmente, a reforma da decisão e, sim, indica a assunção de premissa equivocada pelo colegiado, que desconstituída acarreta a correta interpretação do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal, tendo em vista que, no caso em comento, a pronúncia dos réus estava fundamentada por prova judicializada. Para tanto, não se faz necessário o reexame de provas, sequer com o acolhimento pretendido na irresignação obstada, oportunidade em que suficiente a simples conferência das premissas fático-probatórias expressamente registradas nos arestos objurgados. Portanto, tratando-se de discussão eminentemente jurídica e da prescindibilidade do reexame de provas, impõe-se a reforma da respeitável decisão recorrida para, afastados os entraves vislumbrados (ofensa reflexa e Súmula 279/STF), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal, ou, se for o caso, o seu julgamento direto com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário” (fls. 6-7, e-doc. 63).



    Estes os pedidos:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e



      c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 7, e-doc. 63).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário (ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal), no qual se pleiteia seja reformado o acórdão prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e restabelecida a decisão de pronúncia. Os argumentos seriam ofensa à plenitude de defesa e à competência constitucional do Tribunal do Júri e suficiência de provas de autoria e materialidade, sem necessidade de revolvimento probatório.



    6. Na sentença de pronúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Caxias do Sul/RS concluiu demonstrados indícios de autoria delitiva e materialidade, com os seguintes fundamentos:



    “A testemunha Bolívar dos Reis Llantada (fls. 493-5), Delegado de Polícia, disse que presidiu o inquérito policial. Que foi procurado pela esposa-companheira do PM Carmo, a qual queria relatar tudo o que sabia acerca do homicídio, referindo que o policial Carmo era o autor do fato. Relatou que o policial Carmo e Gelson tinham desavenças por causa de uma namorada, tendo Carmo matado Gelson para se vingar, ocasião em que Paula também foi morta, pois estava no quarto de Gelson. O depoente nada lembra em relação aos acusados Valdair e Pedro Henrique, sendo que o alvo das investigações foi o PM Carmo. O depoimento da companheira do acusado Carmo foi espontâneo, tendo a depoente referido que tinha muito medo de ser morta, pois o policial Carmo a ameaçava - constantemente, inclusive, botando a pistola na sua cabeça. A depoente também fez referência aos PMs que estavam tentando ajudar o acusado Carmo, e que acabaram indiciados por falso testemunho. (...)



    Aline Michele Lovat (fls. 629-45) disse que era companheira do acusado João Maurício e que tem um filho com este. Que conhece os corréus. A depoente apenas ouviu comentários sobre os homicídios. Não conhecia as vítimas. Não confirma o depoimento prestado em sede policial. O acusado João Maurício batia e ameaçava a depoente de morte. Na noite dos fatos a depoente foi levada para a casa de seus pais pelo acusado, que depois seguiu para a ‘Casa do Baile’. A depoente estava na casa de seus pais quando o acusado João Maurício retornou, de madrugada, indo direto pro quarto, para deitar. O acusado não fez comentários com a depoente sobre o que teria acontecido naquela noite. Jocelito, policial civil, disse à depoente que João Maurício era amante de Paula. A depoente também acusou os corréus pelo homicídio por estar com raiva destes, eis que sabiam que João Maurício tinha uma amante e nada falaram à depoente. (...)



    Rodrigo de Moura (fls. 799-802), irmão da vítima Gelson, disse que este vinha sendo ameaçado de morte, por conta do relacionamento havido com Frangiele, filha do dono da Casa do Baile. Em ocasião anterior ao dia dos fatos, houve um desentendimento dentro da ‘Casa de Baile’, por causa de Franciele, momento em que o depoente foi apartar a briga e o policial Carmo puxou uma pistola, dizendo: ‘eu te mato também’. Havia desentendimento entre Geison e Carmo, por causa de Franciele. 



    Jocelito Santos da Silva (fls. 1001-2/v), policial civil que participou das investigações, disse que a companheira do policial Carmo não sofreu pressões para prestar depoimento em sede policial. Foi o depoente quem tomou o depoimento da companheira do acusado João Maurício, tendo esta dito que o réu a estava ameaçando de morte. (...)



    De plano, verifico que a prova oral produzida, embora extensa, é parca em conteúdo, porquanto não há testemunhas presenciais para os fatos. 



    No entanto, os depoimentos do delegado de Policia Bolivar dos Reis Llantada e do policial civil Jocelito Santos da Silva referem que a companheira do acusado João Maurício apontou este, em sede policial, como sendo o autor dos crimes em tela, revelando detalhes dos fatos.



      Por sua vez, a testemunha Aline Michele Lovat, companheira do réu, não reeditou aquele depoimento em juízo, referindo que apontou João Maurício por estar com raiva deste, que a estava traindo, confirmando, entretanto, que era ameaçada de morte pelo réu. 



    Assim, tenho que resta justificada a referência a alguns elementos da fase investigativa, eis que alguns depoimentos colhidos durante a instrução criminal se compatibilizam com a versão apresentada por Aline em sede policial. 



    Nesse sentido, Franciele Araújo Poletto referiu que o acusado João Maurício já havia colocado Gelson para fora do salão em ocasião anterior aos fatos, e que havia desavença entre o réu e a vítima, rixa esta também confirmada pela testemunha Terezinha Marli de Souza. Ainda, Elisa Filippin, companheira da vítima Gelson à época do fato, disse que a vítima comentou que se matassem ele, Carmo seria o responsável, por conta de uma desavença ocorrida na ‘Casa do Baile’.



      Aline Michele Lovat, companheira do réu, referiu, em seu depoimento na fase investigativa, que o acusado João Maurício sempre falava na rixa que tinha com Gelson, e que, na noite dos fatos, a depoente presenciou João Maurício dizendo que Gelson morreria naquela noite, e que Paula morreu por estar junto. Ainda, que as ameaças de morte teriam aumentado contra a depoente, depois desta saber da morte de Gelson e Paula, tendo confirmado em juízo as ameaças de morte recebidas. 



    Gize-se que o art. 155, do CPP permite que o magistrado faça referência a elementos da fase investigativa, desde que amparados na prova judicializada, ou seja, ‘não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente (grifei) nos elementos colhidos na investigação (...)’, situação verificada no caso em tela, onde os elementos mencionados quanto ao depoimento da testemunha Aline, de alguma forma, convergem com a prova judicializada, revelando indícios suficientes de autoria quanto ao acusado João Maurício Gorski do Carmo, que deve ser pronunciado. 



    Isso porque a ação penal por crime contra a vida, cuja competência se reserva constitucionalmente ao Tribunal do Júri, contém duas fases, sendo a inicial peculiar à admissibilidade ou não da imputação. Na primeira fase, a autoridade jurisdicional limita-se a verificar a existência do crime e a apurar a sua autoria, já que a sentença de pronúncia se destina à abertura de passagem para a fase final, qual seja, a do julgamento da causa que será procedido pelo Tribunal do Júri. Só excepcionalmente, quando faltar justa causa à acusação, seja porque entre o fato e o direito não houver relação de ilicitude, ou quando o acusado não for suscetível de pena, a autoridade jurisdicional profere desde logo sentença absolutória, extinguindo a relação processual e subtraindo a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri.



      Já quanto aos réus Valdair dos Santos e Pedro Henrique Lopes Cordeiro, ainda que a testemunha Aline tenha referido em sede policial ter ouvido de João Maurício que estes participaram dos fatos, nada se confirmou na prova judicializada que autorize uma decisão de pronúncia, eis que, para tal, não bastam meros indícios, mas sim que estes sejam suficientes” (fls. 11-17, e-doc. 5).



    No julgamento do recurso em sentido estrito, interposto pela defesa do réu, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, negou provimento aos recursos e manteve a pronúncia do réu, por estarem suficientemente demonstrados, no processo, os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, nestes termos:



    “Conforme pontuado no voto do Colega Relator, a motivação do crime, embora exaustiva a prova oral colhida durante toda a fase de instrução, não se mostra conclusiva. Há indícios que apontam a possibilidade de desavenças entre o acusado João Maurício Gorski do Carmo a vítima por um suposto envolvimento amoroso entre Gelson Júlio de Lima de Moura – vítima – e a testemunha Franciele Araújo Poletto. Esta, por sua vez, em juízo, negou qualquer envolvimento com João Maurício. 



    Também há relatos de que a vítima procedesse a venda de drogas, consoante testemunho prestado por Terezinha Marli de Souza, bem como pelo manuscrito encontrado na casa de Aline Michele Lovat, companheira do acusado João Maurício, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal. E, ainda que não se possa presumir a possibilidade de traficância exercida pela vítima, o laudo pericial confeccionado pelo IGP (fls. 214-235) aponta que os senhores peritos apreenderam, nas vestes da vítima, 12 (doze) trouxinhas de crack. 



    Por outro lado, não se pode deixar desapercebido o relato de Aline Michele Lovat durante a fase inquisitorial. Isso porque, naquela oportunidade, discorreu com precisão de detalhes o envolvimento de João Maurício Gorski do Carmo e a possibilidade de participação dos réus Valdair dos Santos e Pedro Henrique Lopes Cordeiro na empreitada delitiva. (...)



    Em juízo, contudo, a referida testemunha apresentou versão totalmente contrária ao declarado perante a autoridade policial. Quando indagada pela magistrada de origem, Aline Michele Lovat declarou ter tomado conhecimento dos fatos por comentários. Disse não conhecer as vítimas Gelson e Paula. Não soube esclarecer se o acusado Pedro Henrique Lopes Cordeiro estava trabalhando na ‘Casa do Baile’ no dia dos fatos delituosos descritos na denúncia. Refutou os termos da declaração prestada na fase inquisitorial, embora tenha confirmado ser sua a assinatura constante do termo de declarações. Argumentou que, em determinado dia, deslocou-se até a Delegacia da Mulher para registrar uma ocorrência contra João, sendo procurada por Jocelito no dia seguinte, o qual tinha uma rixa com João Mauricio Gorski do Carmo, e ele teria lhe dito que ‘[...] como eu estava braba com o Carmo e ele também a gente podia se unir ele escrevia e eu assinava na forma de prejudicar o Carmo.’ (fl. 631). Confirmou, contudo, ter sido lesionada pelo companheiro João Maurício Gorski do Carmo. Ressaltou ter conhecimento da existência de relacionamento extraconjugais do companheiro. Aduziu que o seu companheiro era estressado. Referiu que denunciou os acusados em ato de vingança, na medida em que teria descoberto os atos de traição praticados pelo companheiro José Maurício. 



    Constam dos autos, também, anotações apreendidas na residência de Aline e José Maurício, mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, sendo que num deles há a seguinte informação: ‘[...] O Carmo começou a fazer a venda de drogas como crack e cocaína lá dentro da ‘Casa do Baile’, foi quando se bateram de frente os ‘Reis’ do Pó e Pedra, CarmoXGeicinho ai começou a fulia resultou que o Carmo o Caburé e o Pedrão mataram o Gelson e a sua ‘zero’ Paula Cristina com 15 tiros misteriosos [...]’. O manuscrito encontrado, portanto, corrobora, em parte, o depoimento de Aline prestado na seara policial. 



    A presença de Pedro Henrique Lopes Cordeiro no evento festivo realizado no local ‘Casa do Baile’ é incontroversa. O próprio acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que trabalhou no referido empreendimento na noite dos fatos, saindo as 05h, ocasião em que teria finalizado o baile. Disse que João Maurício Gorski do Carmo também estava trabalhando no local, pontuando que ele teria saído por volta das 03h para prestar auxílio a um familiar. Mencionou não ter conhecimento do envolvimento amoroso entre o réu João Maurício e Paula ou Gelson. Declarou ter conhecimento de que alguns rapazes efetuavam furtos a mando da vítima Gelson, bem como que ela efetuava a venda de drogas. 



    Portanto, há elementos suficientes a amparar o juízo de pronúncia de Pedro Henrique Lopes Cordeiro e Valdair dos Santos. 



    Com efeito, conforme já assinalado pelo Eminente Relator, as declarações inquisitórias prestadas pela testemunha Aline foram submetidas ao contraditório, sendo elas passíveis de exame pelo Conselho de Sentença, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. A retificação do seu depoimento em juízo, a meu ver, não se mostrou plausível, devendo o exame aprofundado das provas ser submetido aos Senhores Jurados. 



    Aliás, quanto ao ponto, a referida testemunha disse ter delatado o companheiro e os seus colegas de farda como ato de vingança, recebendo o auxílio de Jocelito Santos da Silva, suposto desafeto de José Maurício. Jocelito, contudo, em seu depoimento judicial, afastou qualquer coação exercida contra a testemunha Aline na seara policial. Confirmou ter sido o responsável por tomar a termo as declarações de Aline, ocasião em que ela teria mencionado o companheiro estava lhe ameaçando de morte.



    Não obstante a testemunha tenha mudado sua versão em juízo, incumbe tão somente ao Conselho de Sentença sopesar as hipóteses apresentadas pela depoente e concluir, com base em seu convencimento íntimo, acerca da demonstração – ou não – da autoria delitiva. 



    Como ressaltei, a despeito de o fato de a testemunha ter negado em juízo seus ditos na fase policial, o que pode ser utilizado pela defesa como forma de perseguir a absolvição dos acusados, neste momento processual, em específico, tal circunstância não possui o condão de afastar o juízo de pronúncia. Isso porque, conforme já destaquei, este exige que sejam trazidos aos autos indícios de autoria, os quais, de fato, se fazem presentes, se realizado um exame horizontal do acervo probatório. O julgamento meritório, precedido de análise minuciosa da prova, é de competência do Conselho de Sentença, e a este incumbirá avaliar a procedibilidade da tese defensiva, inclusive no que diz respeito à retificação do depoimento da companheira do acusado José Maurício Gorski do Carmo.



    Assim, reputo viável a acusação e, portanto, impositivo o encaminhamento dos autos ao Tribunal do Júri, a quem compete o juízo vertical de cognição probatória e a consequente decisão de mérito, acolhendo ou não as teses de acusação e defesa” (fls. 19-23, e-doc. 4). 



    7. Em 11.12.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 827.243/RS, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, e manteve a ordem de ofício, para impronunciar João Maurício Gorski do Carmo, por inexistirem fundamentos suficientes a legitimar a decisão de pronúncia, nestes termos:



    “Observa-se da análise dos autos, que o acusado foi pronunciado com base no depoimento extrajudicial da esposa do acusado, Aline Michele Lovat, o qual não foi confirmado em juízo e nos testemunhos indiretos das demais testemunhas e dos policiais que investigaram os fatos, que não presenciaram o delito e não trouxeram elementos concretos acerca da autoria delitiva. 



    Assim, esta Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo e, tampouco em depoimento de ouvir dizer, como ocorreu na espécie. 



    No Estado Democrático de Direito, a força argumentativa das convicções dos magistrados deve ser extraída de provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal. 



    Importa registrar que a prova produzida extrajudicialmente é elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades públicas e limitador do arbítrio estatal. 



    Com efeito, sob o pálio de se dar máxima efetividade ao sistema de íntima convicção dos jurados, consagrado na norma insculpida no inciso III do art. 483 do CPP, não se pode desprezar a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri. Em análise sistemática do procedimento de apuração dos crimes contra a vida, observa-se que o juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas etapas do referido procedimento, não apequena ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os equipara à prova inquisitorial. 



    Na hipótese em foco, optar por solução diversa implica inverter a ordem de relevância das fases da persecução penal, conferindo maior juridicidade a um procedimento administrativo realizado sem as garantias do devido processo legal em detrimento do processo penal, o qual é regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. Em outras palavras, entender em sentido contrário seria considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.



      Contudo, essa não foi a opção legislativa. Diante da possibilidade da perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a uma cognição judicial antecedente. Perfunctória é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do aparelho repressor do Estado para satisfação da sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. 



    A propósito, cito os seguintes precedentes a respeito do tema: (...)



    Assim, considerando ‘a constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório’ bem como que o entendimento acima esposado tem sido aplicado inclusive quando já há veredito condenatório (REsp 1.932.774/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021), entende-se por privilegiar a ocorrência do constrangimento ilegal. 



    Convém repisar que a decisão de pronúncia está baseada no testemunho não confirmado em juízo da esposa do acusado e em testemunhos indiretos, não tendo o Juízo valorado o referenciado manuscrito para embasar a pronúncia. 



    De outro lado, o acórdão atacado seguiu critérios diferentes na valoração da alegada prova irrepetível, pois ao avaliar o manuscrito, o utilizou para manter a pronúncia do paciente (e-STJ, fls. 36/37), porém não o aproveitou para pronunciar Valdair (e-STJ, fl. 39). 



    Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    É o voto” (fls. 6-12, e-doc. 41).



     



    8. A análise dos elementos do processo conduz à conclusão de assistir razão jurídica ao agravante.



    9. Na espécie, na primeira instância, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu o juízo de origem a considerar preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o réu, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou de impronúncia, pois, na análise do juízo de primeira instância, havia predominância das provas que demonstravam materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado pelo réu, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Ao despronunciar o réu, contra decisão proferida nas instâncias anteriores, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça desconsiderou os testemunhos fornecidos na instrução processual em juízo, como o do Delegado de Polícia Bolívar dos Reis Llantada, que presidiu a fase inquisitorial e afirmou que “foi procurado pela esposa-companheira do PM Carmo, a qual queria relatar tudo o que sabia acerca do homicídio, referindo que o policial Carmo era o autor do fato. Relatou que o policial Carmo e Gelson tinham desavenças por causa de uma namorada, tendo Carmo matado Gelson para se vingar, ocasião em que Paula também foi morta, pois estava no quarto de Gelson. O depoente nada lembra em relação aos acusados Valdair e Pedro Henrique, sendo que o alvo das investigações foi o PM Carmo. O depoimento da companheira do acusado Carmo foi espontâneo, tendo a depoente referido que tinha muito medo de ser morta, pois o policial Carmo a ameaçava constantemente, inclusive, botando a pistola na sua cabeça. A depoente também fez referência aos PMs que estavam tentando ajudar o acusado Carmo, e que acabaram indiciados por falso testemunho” (fl. 11, e-doc. 5).



    A testemunha Aline Michele Lavocat, relatou que “conhece os corréus. A depoente apenas ouviu comentários sobre os homicídios. Não conhecia as vítimas. Não confirma o depoimento prestado em sede policial. O acusado João Maurício batia e ameaçava a depoente de morte. Na noite dos fatos a depoente foi levada para a casa de seus pais pelo acusado, que depois seguiu para a ‘Casa do Baile’. A depoente estava na casa de seus pais quando o acusado João Maurício retornou, de madrugada, indo direto pro quarto, para deitar. O acusado não fez comentários com a depoente sobre o que teria acontecido naquela noite. Jocelito, policial civil, disse à depoente que João Maurício era amante de Paula. A depoente também acusou os corréus pelo homicídio por estar com raiva destes, eis que sabiam que João Maurício tinha uma amante e nada falaram à depoente” (fl. 13, e-doc. 5). 



    No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 70059347575/RS, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ressaltou o seguinte trecho do depoimento de Aline Michele Lavocat na fase inquisitorial: 



    “Ele chegou em casa já era passado das cinco horas. Ele chegou em casa com um HT (radio VHF de comunicação da BM). Ele chegou escutando tudo que se fala na rede. Ele escutava as comunições do rádio e falava comigo sobre o assunto. Ele estava muito preocupado porque ainda não tinha notícia sobre a morte de Paula. Ele dizia... ela tem que trintar... quer dizer, na gíria policial, cujo código 30 é a morte... que a Paula tinha que morrer. Ele sempre fala que tinha uma rixa com esse tal de Gelson. Eu não sabia se era porque o Gelson estava traficando na casa do baile ou se era por causa de mulher. A minha desconfiança maior era que o problema era com mulher. Quando ele passou no posto e falou com o soldado Kaczen, ele falou que o Gelson ia morrer naquela noite. Ele só escutava o rádio. Quando ele ouviu na rede que a Paula tinha morrido no Pompeia, ele começou a chorar. Ele tentou disfarçar que estava chorando. Ele mudou do choro para uma comemoração repentinamente... ele me abraçou, me deu um beijo e disse... ela trintou... ela trintou... agora está tudo SN (sem novidade). [...] Eu também ouvi o Do Carmo falar que o soldado Pedro estava junto com ele na morte do casal. Ele disse que não sabe como o Pedro tinha saltado tão rápido do carro e passado a dar tiros no casal. Ele dizia que o Pedrão era um demônio. O CABURÉ, que é amigo do Do Carmo, também estava no homicídio do casal e também deu tiros. O Caburé (Valdair dos Santos) perguntou para o Do Carmo se ele não tinha medo que entregasse ele. Ele respondeu que não tinha medo porque ele ia me – botar no meio, ia dizer que eu tinha ajudado ele a planejar as mortes” (fls. 12-13, e-doc. 4).



    Entretanto, em juízo, Aline Michele Lovat afirmou “ter tomado conhecimento dos fatos por comentários. Disse não conhecer as vítimas Gelson e Paula. Não soube esclarecer se o acusado Pedro Henrique Lopes Cordeiro estava trabal